Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-16.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001081-16.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS FANIJLLE LOBO BARRADA

Advogado(s)
:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: FAUSTINA DE JESUS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JANAINA DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇÃO AFASTADA. POSSE NOVA. CONTRATO DE CONCESSÃO E EXERCÍCIO POSSESSÓRIO PROLONGADO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Carlos Fanijlle Lobo Barrada contra sentença que julgou procedente ação de manutenção/reintegração de posse ajuizada por Faustina de Jesus Oliveira, Rosalia Oliveira Santos e Valdelice Oliveira Santos das Neves. As autoras alegaram posse legítima sobre área na Fazenda Novo Porto Castro Alves, parte decorrente de concessão da Desenvale e parte por exercício possessório prolongado, e que o réu praticou esbulho a partir de março de 2023. A sentença confirmou a liminar possessória e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Discute-se se as autoras comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC para manutenção/reintegração de posse, notadamente a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

III. Razões de decidir

A preliminar de inépcia da apelação foi rejeitada, pois o Apelante apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, cumprindo o requisito da dialeticidade.

A posse das autoras foi comprovada por documentos e testemunhos, incluindo contrato de concessão e ocupação prolongada.

O esbulho foi configurado com base em boletim de ocorrência, fotografias e demais provas que indicam a prática de atos contrários à posse das autoras a partir de março de 2023.

O contrato de compra e venda delimita claramente a fração transferida ao Apelante, não abrangendo a área invadida, afastando sua alegação de posse legítima.

Configurada a perda da posse pelas autoras, restando demonstrados todos os requisitos do art. 561 do CPC.

Mantida a sentença e majorada a verba honorária para R$ 1.500,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, afastando a inépcia recursal. 2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a proteção possessória mediante reintegração. 3. A mera detenção por tolerância não se traduz em posse legítima.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 561, 1.010, II e III, 85 §§ 2º, 8º e 11; CC, art. 1.208
Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8031844-11.2023.8.05.0000; TJBA, AI nº 8015529-78.2018.8.05.0000; TJ-GO, AC nº 5674131-52.2019.8.09.0183; TJ-SP, AC nº 1001105-73.2020.8.26.0008

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8001081-16.2023.8.05.0230
, de Santo Estevão, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça